Tribunal: TJDFT
Processo: 0732199-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732199-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: RENATO VICENTE MOURA DE SOUZA D E S P A C H O A parte agravante, por meio da petição de ID 30273771, desiste do recurso. Contudo, o presente agravo de instrumento não foi conhecido, conforme decisão de ID 29969637. Destarte, certifique-se o transcurso do prazo da referida decisão. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora